Tribunal: TJSP
Processo: 1071172-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Pretensão do autor de ver reconhecido seu direito à opção pela jornada de trabalho especial de 40h semanais (J-40), conforme a Lei Municipal no 16.122/15, bem como sua manutenção definitiva na referida jornada - Autor que faz jus à opção pela jornada de trabalho especial de 40h semanais (J-40), conforme a Lei Municipal no 16.122/15, bem

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Pretensão do autor de ver reconhecido seu direito à opção pela jornada de trabalho especial de 40h semanais (J-40), conforme a Lei Municipal no 16.122/15, bem como sua manutenção definitiva na referida jornada - Autor que faz jus à opção pela jornada de trabalho especial de 40h semanais (J-40), conforme a Lei Municipal no 16.122/15, bem como sua manutenção definitiva na referida jornada , uma vez que preenche os requisitos estipulados pela redação original da Lei Municipal no 16.122/15, por ocasião de seu advento (submissão, por período de 05 (cinco) anos, ininterruptos ou não, à Jornada Especial de Trabalho) - Inteligência do art. 30, § 5o, da Lei Municipal no 16,122/2015 - Lei que não distingue entre jornada especial de cargo em comissão e jornada especial por convocação, não cabendo ao intérprete fazê-lo - Procedência do pedido que se impõe - Precedentes deste E. TJSP - Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido, com inversão dos ônus sucumbenciais.